Tribunal: TJDFT
Processo: 0734298-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a se abster de descontar valores recebidos pela parte autora de boa-fé, em razão do exercício de cargo público temporário. Em suas razões o recorrente faz uma compilação da legislação que rege a matéria e sustenta, de forma genérica, que a Administração tem o direito de anular ou revogar seus próprios atos a qualquer tempo. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Com efeito, a sentença reconheceu a impossibilidade de realização dos descontos no contracheque da autora, ora recorrida, porque foi comprovado por ela sua apresentação ao trabalho conforme memorando de ID 37194098, através do qual foi designada para exercício de suas atividades de professora temporária no EF/SI, 2o ano, Turma G, com carga horária de 40 (quarenta) horas, no período de 13/03/2020 a 16/12/2020. Além disso, a sentença também utilizou como fundamento o recebimento dos valores de boa-fé, nos termos do Tema 531 do STJ. O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos principais da sentença, se limitando a justificar, de forma genérica, que a Administração tem o direito de anular ou revogar seus próprios atos a qualquer tempo. Destaco que o Distrito Federal sequer afirmou em seu recurso a razão pela qual o pagamento feito à recorrida seria indevido, não havendo qualquer apontamento fático relacionada a este caso concreto, mas tão somente menções genéricas às legislações que regem a contratação de professores temporários, bem assim aos conceitos jurídicos inerentes ao controle dos atos administrativos pela própria administração. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
IV. Recurso NÃO CONHECIDO.
V. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.